Tribunal: TJMT
Processo: 1026498-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1026498-93.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GABRIELLY MARIA CURVO DE ARRUDA
RECORRIDA: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Gabrielly Maria Curvo de Arruda contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora não comprovou a inexistência do vínculo jurídico com a instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve relação contratual válida entre a autora e a instituição financeira nos anos de 2022 e 2023, afastando a alegação de fraude; (ii) verificar se a interposição do agravo interno justifica a aplicação de multa por manifesta improcedência do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou documentação consistente e idônea — inclusive selfie da contratante, documentos pessoais, registros sistêmicos, comprovantes de desbloqueio por senha e uso ativo do cartão — suficientes para comprovar a contratação válida antes da abertura da conta-salário em 2024.
4. A tese de que a documentação se refere apenas à conta-salário foi refutada pela prova de movimentações anteriores e utilização do cartão com pagamento de faturas, o que afasta a alegação de fraude e confirma o vínculo contratual.
5. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova quando corroboradas por outros elementos, conforme Súmula no 34, aplicável ao caso concreto.
6. A autora não trouxe provas suficientes para infirmar a existência da relação contratual, tampouco demonstrou elementos mínimos de fraude ou uso indevido por terceiros, ônus que lhe competia.
7. A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, diante da existência de débito originado de contrato legítimo e inadimplido, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável.
8. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, dada a inexistência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão atacada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos pessoais, registros de sistema interno, desbloqueio com chip e senha, e movimentações regulares do cartão de crédito são suficientes para comprovar a existência de relação contratual entre consumidor e instituição financeira. 2. A alegação de fraude deve ser acompanhada de indícios concretos e compatíveis com a conduta típica de terceiros fraudadores, sob pena de rejeição. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito originado de relação jurídica válida constitui exercício regular de direito. 4. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno for manifestamente improcedente e reitere fundamentos já refutados em decisão anterior”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CDC, art. 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026498-93.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLY MARIA CURVO DE ARRUDA - CPF: 108.800.721-05 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025